Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecedente, autuado como Petição, em que Rubem Vieira de Souza requer “seja conferido efeito suspensivo ativo a recurso de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser interposto nos autos do REspEl nº 0600379-88.2024.6.19.0105, em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de possibilitar a sua imediata diplomação e posse no cargo de Prefeito de Itaguaí/RJ, para o qual foi reeleito nas eleições de 2024, com mais de 39% dos votos válidos. Com o pleito cautelar, pretende o requerente “apenas e tão somente” aguardar no aludido cargo, a publicação do acórdão do recurso em tramitação no TSE, cujo julgamento encontra-se suspenso em razão de pedido de vista.



     Narra que, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, exerceu transitoriamente o cargo de Prefeito daquele município “por imposição expressa do art. 94 da Lei Orgânica Municipal”, que prevê que “[e]m caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o Presidente da Câmara” (edoc. 1, p. 2).



    Aduz que o exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo, no período de julho a dezembro de 2020, foi eventual e legalmente obrigatório, porquanto o referido art. 94 da LOM dispõe que “[a] recusa do Presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo de Prefeito importará em automática renúncia à sua função de dirigente do legislativo” (edoc. 1, p. 2).



    Discorre que, após a referida substituição legal, “disputou pela primeira vez o cargo de Prefeito do Município de Itaguaí/RJ nas eleições de 2020 e foi escolhido para exercer o primeiro mandato até 2024” e que, “após um primeiro mandato exitoso, o Requerente resolveu disputar pela segunda vez o cargo de Prefeito do Município de Itaguaí/RJ, concorrendo à reeleição em 2024” (edoc. 1. P. 2)



    Afirma que, não obstante, tenha sido “reeleito soberanamente Prefeito do Município de Itaguaí/RJ nas eleições de 2024, sendo sufragado com mais de 39% dos votos válidos”, a inviabilidade de sua diplomação e posse pelo equivocado indeferimento de seu registro ocasionará a assunção do atual Presidente da Câmara Municipal ao cargo, em prejuízo ao princípio democrático e ao funcionamento da própria administração do município.



    Sustenta que essa Corte tem admitido “a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário mesmo antes de inaugurada a jurisdição do STF” em situações excepcionais que envolvem o afastamento de titular de mandato eletivo e a realização de novas eleições, como no caso dos autos. 



    Argumenta que a excepcionalidade da medida se justifica pelos seguintes motivos: 



    “(i) candidato reeleito Prefeito Municipal de Itaguaí/RJ com mais de 39% dos votos válidos encontra-se na iminência de não ser empossado em 01/01/2025, com prejuízos decorrentes do decurso de mandato com prazo exíguo, da assunção da Chefia do Poder Executivo Municipal por quem não foi eleito e da descontinuidade da Administração Pública, 



    (ii) há latente debate constitucional, à luz do que discutirá esse Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.229 e da obrigatoriedade de assunção ao cargo por força da Lei Orgânica Municipal, sob pena de perda do cargo, a tutela cautelar antecedente deve ser conhecida” (edoc. 1, p. 11).



    Pondera, por fim, que 



    “em casos nos quais a assunção temporária não se der por iniciativa própria ou por manobra política, mas sim por imposição legal decorrente de sua função como Presidente da Câmara Municipal, em atendimento aos ditames constitucionais de continuidade administrativa, deve ser afastada a incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição da República.



    Requer



     “a concessão da tutela cautelar antecedente em atenção às excepcionalidades e singularidades do caso dos autos, ante a demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica da pretensão e do perigo na demora da prestação jurisdicional para que – com base no poder geral de cautela [...] – seja conferido efeito suspensivo, inaudita altera parte, ao recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente mantiver o indeferimento do registro de candidatura do Requerente nos autos do REspEl nº 0600379-88.2024.6.19.0105, ora em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de determinar a imediata diplomação e posse do Requerente como Prefeito eleito do Município de Itaguaí/RJ, nas eleições de 2024, até que sobrevenha a publicação do acórdão do agravo regimental supramencionado, cujo julgamento ocorrerá no próximo dia 04.02.2025” (e-doc. 1, p. 24)



    É o relatório. Decido.



    Entendo configurada a hipótese prevista no art. 21, IV do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, ante a necessidade de proteção do direito à soberania popular suscetível de grave dano de incerta reparação, caso se protraia no tempo a indefinição na assunção do cargo de Prefeito de Itaguaí/RJ, eleito com mais de 39% dos votos válidos.



    Com efeito, em consulta no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que o REspEl nº 0600379-88.2024.6.19.0105 foi incluído para julgamento na sessão ordinária de 11/3/2025, tendo o julgamento sido suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo Ministro Nunes Marques, o qual, na sequencia, requereu prorrogação do prazo regimental sob o fundamento de que “o caso tratado nestes autos envolve relevante debate sobre a caracterização ou não de terceiro mandato daquele que é guindado, interinamente, à posição de chefe do Poder Executivo e, uma vez eleito para esse cargo, pretende a reeleição”, o que foi deferido pela Ministra Presidente da Corte.



    Por outro lado, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 1.355.228/PB, Relator o Ministro Nunes Marques, reconheceu a repercussão geral de tão relevante questão constitucional. A matéria é paradigma do Tema nº 1.229, no qual se discutirá “ se a substituição do titular da chefia do Poder Executivo, por breve período, em virtude de decisão judicial, é causa legítima da inelegibilidade (ou irreelegibilidade) para um segundo mandato consecutivo da qual trata o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 16/1997.”



    O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – DIREITO ELEITORAL – EVENTUAL IMPEDIMENTO A QUE SE REFERE O ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS HIPÓTESES QUE O VICE- -PREFEITO EXERCEU TEMPORARIAMENTE O CARGO DE TITULAR DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES – PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL – MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.”



     



    Diante do quadro que se apresenta, evidencia-se o fumus boni juris consubstanciado na preservação do resultado útil da decisão a ser tomada por esta Corte no âmbito do Tema 1.229, estreitamente vinculado à própria efetividade do julgado, inclusive na salvaguarda de direitos porventura reconhecidos em ações judiciais que tratem da mesma temática, como ocorre na hipótese do REsp 0600379-88.2024.6.19.0105.



    Entendo presente, ademais, o requisito do periculum in mora, mormente tendo em conta que o Prefeito de Itaguaí/RJ encontra-se afastado do cargo para o qual foi soberanamente eleito com mais de 39% dos votos válidos, há mais de 5 (cinco) meses, situação essa que, se mantida indefinidamente, configura quadro de instabilidade institucional e de insegurança jurídica com inegáveis prejuízos à necessária continuidade na prestação de serviços públicos aos cidadãos do município.



    Em caso semelhante aos dos presentes autos, chamo à atenção para a decisão do Ministro Gilmar Mendes na Pet. nº 7.551, na qual Sua Excelência destacou que,



    “[e]m situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal admite a atribuição do efeito suspensivo, desde que presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: plausibilidade jurídica do pedido e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Destaco que não desconheço o teor do art. 1.029, § 5º, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual este Tribunal somente seria competente para apreciação da causa após a admissão do recurso extraordinário. Entretanto, por tratar-se de discussão que envolve soberania popular, o imediato cumprimento da decisão importaria no afastamento do governador e na realização de novas eleições, tornando inócuo o provimento jurisdicional superveniente. Já antes do NCPC, este Tribunal admitia a suspensão de decisões de instâncias inferiores, em casos teratológicos, com base no poder geral de cautela. Nesse sentido cito decisão do Pleno desta Corte:



    (…)



    Nesses termos e levando em consideração o poder geral de cautela, está presente a competência do STF para analisar a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal Superior.” (DJe de 9/4/18 – grifos nossos) 



    Como se vê, nos precedentes da Corte, tem se mostrado possível a concessão de tutela de urgência mesmo em vista de juízo expresso negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e, em situações de manifesto prejuízo ao interessado na qual não oportunizada via recursal contra decisão com efeitos produzidos, por ausência de publicação do julgado (TPA 41-MC). 



    O mesmo entendimento, excepcionalmente, deve ser aplicado na situação em tela, em que não oportunizada a via extraordinária em razão de demora no julgamento de recurso não dotado de efeito suspensivo, uma vez que o risco que se pretende evitar com a produção de efeitos das decisões proferidas nas instâncias ordinárias pode provocar um dano ainda maior à soberania popular e ao devido processo legal, traduzido no regular exercício dos direitos políticos por parte do requerente. Manter o requerente no cargo para o qual foi eleito, enquanto aguarda o desfecho do julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral e os trâmites legais de publicação de acórdão, etc., possibilitando-lhe, se for o caso, a interposição do recurso extraordinário, portanto, é medida que se impõe, sob pena de dano reverso. 



    Assim, ante existência do risco potencial de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14), bem como forte no poder geral da cautela, defiro a tutela de urgência, para determinar a diplomação e posse do Requerente no cargo de Prefeito do Município de Itaguaí/RJ, cargo para o qual fora eleito nas eleições de 2024, “apenas e tão somente para que o Requerente aguarde, no aludido cargo, a publicação do acórdão do AgR no REspEl n° 0600379-88.2024.6.19.0105, ora em tramitação no TSE, cujo julgamento está suspenso em razão do pedido de vista”.



    Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara Municipal de Itaguaí-RJ.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente